Tribunal: STF
Processo: ARE 1533482
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS BENEFÍCIO FISCAL - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL - DISTINÇÃO QUANTO AOS DEMAIS INCENTIVOS ESTADUAIS. 1- O crédito presumido de ICMS decorrente de benefício fiscal é benesse deferida pelos Estados-membros. Assim sendo, a definição sobre a sua inclusão, ou não, na base de cálculo de tributos federais perpassa a ponderação do princípio federativo. 2- Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da inviabilidade da inclusão do ICMS-crédito presumido na base de cálculo do IRPJ e da CSLL com anotação da inviabilidade da extensão automática de tal conclusão para benefícios fiscais outros, tais como isenções, reduções de alíquota ou subvenções estaduais, dentre outros. Ou seja, exceto na hipótese de crédito presumido de ICMS-benefício fiscal, exige-se prova do cumprimento dos requisitos legais para o gozo da benesse. Entendimento majoritário da 6ª Turma desta Corte Regional. 3 - No caso concreto, questiona-se a inclusão, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores decorrentes de toda e qualquer espécie de benefício fiscal (redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros), concedidos pelos Estados e Distrito Federal, bem como o afastamento de quaisquer dispositivos legais que permitem que os benefícios de ICMS sejam incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL ou impõe requisitos/condições para tal, especialmente, as disposições do artigo 30 da Lei nº 12.973/14 e do artigo 38, § 2º, do Decreto-Lei nº 1.598/77. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta C. Corte Regional, é necessária prova do cumprimento de requisitos legais, exceto no caso do crédito presumido de ICMS. Nesse quadro, não preenchidos os requisitos exigidos pela legislação, é regular a inclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4- Apelação da impetrante desprovida (doc. 16, pp. 10-11).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 19).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 3°, III; 34; 60, § 4°, 145, § 1°; 150, VI; 153, III; e 195, I, c, da mesma Constituição (doc. 21). Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para:



    a) Declarar o direito à exclusão dos valores decorrentes de toda e qualquer espécie de benefício fiscal (redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros), concedidos pelos Estados e Distrito Federal, da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 



    b) Afastar quaisquer dispositivos legais que permitem que os benefícios de ICMS sejam incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, especialmente, as disposições do artigo 30 da Lei nº 12.973/14 e do artigo 38, § 2º, do Decreto-Lei nº 1.598/77. 



    c) Declarar o direito de repetição de indébito tributário nos 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da presente ação, bem como aqueles eventualmente recolhidos no curso da lide, através de restituição ou compensação (doc. 21, p. 17).



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO FISCAL EM ICMS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.519.231 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 4/12/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAL EM ICMS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.484.814 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 7/6/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator